Tribunal: TJSP
Processo: 2160815-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, na ação ordinária, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, formulado com vista à imediata reintegração da posse do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária. Irresignação da autora que prospera. A propriedade do imóvel foi consolidada em nome da fiduciária, ora recorrente, em decorrência da inadimplência dos fiduciantes, conforme se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que, na ação ordinária, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, formulado com vista à imediata reintegração da posse do imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária. Irresignação da autora que prospera. A propriedade do imóvel foi consolidada em nome da fiduciária, ora recorrente, em decorrência da inadimplência dos fiduciantes, conforme se retira da averbação feita na matrícula do imóvel (fls. 6). Desse modo, a agravante tem direito à reintegração liminar da posse, impondo-se aos agravados a desocupação, em 60 (sessenta dias), nos termos do artigo 30 da Lei Federal no 9.514/1997. Decisão reformada. Recurso provido.